Tribunal: STF
Processo: ARE 1284275
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Ação Coletiva. Legitimidade. Processo de conhecimento. Coisa Julgada. Necessidade de Exame de Legislação Infraconstitucional e de Fatos e Provas. Ausência de Ofensa Constitucional Direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo qual manteve a sentença de 1º Grau, concluindo que, “em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, considera-se decidida toda matéria, mesmo a não expressada por qualquer das partes e não analisada pela sentença, mas tida por pertinente à lide posta à apreciação. Portanto, devem ser observados os limites da coisa julgada formada na ação coletiva, ou seja, têm legitimidade para executar o título judicial todos aqueles que constaram na lista juntada com a inicial”.



 2. O fato relevante. Não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido e isso também foi reconhecido pela decisão agravada.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau considerou regular a representação processual e homologou os cálculos. A Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença de 1º Grau.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso, o agravante alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e ao Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que, “na esteira do precedente da Corte Suprema, a execução de julgado por servidores que não deram expressa autorização na ação conhecimento - e que foi permitida pelo acórdão recorrido - configura ofensa ao Inciso XXI do art. 5º da Carta Federal”.



  III. Razões de decidir



 5. Como assentado pela decisão agravada, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “a redação do dispositivo [art. 5º, inc. XXII, da CRFB] é clara ao exigir autorização expressa do filiado da entidade associativa”, sem rebater os fundamentos do acórdão impugnado referente à prevalência da coisa julgada formada na fase de conhecimento da ação coletiva e que, “em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, considera-se decidida toda matéria [inclusive quanto à questão da legitimidade], mesmo a não expressada por qualquer das partes e não analisada pela sentença, mas tida por pertinente à lide posta à apreciação”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



 6. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente.



 7. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e a tese firmada no precedente apontado. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.



 8. Por outro lado, no caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que a discussão relativa à legitimidade ativa da associação e, portanto, à necessidade, ou não, de autorização dos associados para legitimá-la, está amparada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual impossível sua rediscussão em sede de execução. 



 9. Nesse contexto, uma vez reconhecida pela Corte de origem a preclusão consumativa da insurgência quanto à legitimidade ativa da associação, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquela versada no paradigma de repercussão geral que se pretende ver aplicado.



 10. Ressalto, ademais, que a questão atinente à legitimidade ativa e aos limites da coisa julgada, em matéria de execução individual de sentença coletiva, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, conforme estabelecido pelo Pretório Excelso no leading case do ARE nº 901.963-RG/SC (Tema RG nº 848), razão pela qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 



  IV. Dispositivo



 11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS EM ATIVIDADE - ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 128).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e ao Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que, “na esteira do precedente da Corte Suprema, a execução de julgado por servidores que não deram expressa autorização na ação conhecimento - e que foi permitida pelo acórdão recorrido - configura ofensa ao Inciso XXI do art. 5º da Carta Federal” (e-doc. 153, p. 7).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em desfavor do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 157).



    5. O agravante afirma que “as razões recursais são suficientes para compreender os argumentos e fundamentos do recurso, motivo pelo qual se discorda, respeitosamente, da afirmativa de que não houve impugnação expressa do argumento sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. Restou claro, ademais, que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 5º, XXI, da CF” (e-doc. 161, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 283 da Súmula do STF, em razão de que “o recorrente não combateu alguns dos fundamentos do acórdão recorrido, suficiente à manutenção da decisão, quais sejam, (...) fazendo com que o conhecimento do recurso [extraordinário] esbarre na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 157). 



    8. É possível perceber, como assentado pela decisão agravada, que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “a redação do dispositivo [art. 5º, inc. XXII, da CRFB] é clara ao exigir autorização expressa do filiado da entidade associativa”, sem rebater os fundamentos do acórdão impugnado referentes à prevalência da coisa julgada formada na fase de conhecimento da ação coletiva e que, “em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, considera-se decidida toda matéria [inclusive quanto à questão da legitimidade], mesmo a não expressada por qualquer das partes e não analisada pela sentença, mas tida por pertinente à lide posta à apreciação” (e-doc. 128, p. 21). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente.



    11. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e a tese firmada no precedente apontado. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.



    12. Por outro lado, no caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que a discussão relativa à legitimidade ativa da associação e, portanto, à necessidade, ou não, de autorização dos associados para legitimá-la, está amparada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual impossível sua rediscussão em sede de execução. 



    13. Nesse contexto, uma vez reconhecida pela Corte de origem a preclusão consumativa da insurgência quanto à legitimidade ativa da associação, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquela versada no paradigma de repercussão geral que se pretende ver aplicado.



    14. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade da associação recorrente e à coisa julgada que sobre ela recai —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: “I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.280.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.” 



    (ARE nº 1.273.187-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos).



    15. Ressalto, ademais, que a questão atinente à legitimidade ativa e aos limites da coisa julgada, em matéria de execução individual de sentença coletiva, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, conforme estabelecido pelo Pretório Excelso no leading case do ARE nº 901.963-RG/SC (Tema RG nº 848), razão pela qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. Cabe destacar:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371- RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” Tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Tema RG nº 848, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015).



    16. Com o mesmo teor, os precedentes mais recentes desta Corte Maior: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento” (Tema nº 848) não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.418.899-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.293.145-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE nº 1.293.145-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021). 



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator